Tribunal: TJDFT
Processo: 0021365-98.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIAS PAGAS PELAS ADQUIRENTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA. SERVIÇO AUTÔNOMO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão ora submetida a julgamento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito, unicamente, ao exame de eventual falha na prestação de serviço de corretagem.
2. No caso em deslinde, ainda que a cobrança da comissão de corretagem seja, em tese, válida, ocorreu a resolução do contrato por fato atribuível exclusivamente à construtora, o que impõe o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação. Nesse caso, é necessária a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelas consumidoras, incluindo o valor correspondente à comissão de corretagem e à assessoria técnico imobiliária, sem qualquer retenção. 2.1. Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.300.418-SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
3. Os serviços de corretagem e assessoria técnico imobiliária, a despeito de terem sido contratados pelas autoras de forma autônoma à promessa de compra e venda, impõe-se a responsabilidade pela correspondente restituição à construtora, uma vez que a resolução do negócio Jurídico ocorreu por fato atribuível exclusivamente à construtora.
4. Recurso conhecido e desprovido.